Tribunal: TJMT
Processo: 1006674-85.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006674-85.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[REGINALDO FERREIRA - CPF: 027.697.411-52 (RECORRENTE), LUCIELLY DA SILVA TERENCIO - CPF: 034.138.041-54 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO LEITE - CPF: 020.305.421-05 (ADVOGADO), MOTO IDEAL LTDA - CNPJ: 14.936.231/0001-16 (RECORRIDO), SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR - CPF: 482.385.549-34 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1006674-85.2019.8.11.0015

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

REGINALDO FERREIRA

Recorrido(s):

MOTO IDEAL LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE MOTOCICLETA – PRODUTO COM VÍCIO – EMPLACAMENTO DE RESPONSABILIDADE DA RECORRIDA – PLACA ERRADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – FIXAÇÃO DO QUANTUM EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Constantes dos autos documentos que comprovam que o bem foi emplacado erroneamente pela reclamada e após a ciência do fato se recusou a corrigir o erro, configura-se a falha na prestação do serviço, o que implica em frustração da utilização do bem, bem como desrespeito ao consumidor.

Para fixação do quantum indenizatório, devem ser observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que valor fixado não represente enriquecimento sem causa do lesado, mas que imponha o caráter pedagógico e punitivo, de modo a reprimir a reiteração da conduta.

À luz de tais critérios, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se suficiente à reparação do dano experimentado.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural.

O Recorrente se insurge contra a sentença proferida nos autos, sustentando a necessidade de reforma para procedência total da ação, já que a Reclamante tentou por diversas vezes resolver o problema administrativamente, tendo que arcar com os custos do novo emplacamento da motocicleta.

A Recorrida, por sua vez, refutou
in totum
as razões recursais expostas, pugnando pela manutenção da sentença e improvimento do recurso manejado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Restou comprovado nos autos que o recorrente, em janeiro de 2017, adquiriu junta a recorrida uma MOTOCICLETA HONDA BIZ, COR BRANCA, ANO/MODELO 2017, através de consórcio Grupo 38651, cota 649, R1, D1. Conforme contrato entre as partes, as despesas com documentação e emplacamento da motocicleta ficariam por responsabilidade da empresa, através de um despachante terceirizado, cujo nome “DESPACHANTE IDEAL”, localizado dentro do próprio estabelecimento da recorrida.

Ocorre que após dois anos, o recorrente viu a oportunidade em vender a motocicleta e para sua surpresa, após passar o veículo pela vistoria e emissão do documento teve a infeliz surpresa de que a placa “estava errada”, ou seja, o emplacamento feito pela empresa Recorrida foi feito errado, desincumbindo-se do ônus que lhe competia nos moldes do artigo 373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Por outro lado, a recorrida não foi capaz de comprovar fato em sentido contrário capaz de afastar aquele direito suscitado pelo Recorrente, os quais presumem ser verdadeiros, nos moldes do art. 341, do CPC.

Apenas aduziu que o bem foi adquirido por meio de consorcio e a Administradora de Consórcio Nacional Honda que seria parte legitima para responder a ação.

Em que pese o entendimento do juiz
a quo
que caberia ao recorrente demonstrar que realmente emplacou a moto na concessionária Recorrida, tal fato foi provado nos autos. Vejamos:

Ainda, o fato de o recorrente ter demorado 2 (dois) anos para perceber o erro não o torna responsável. Somente quando tentou vender o bem é que notou a falha, visto que as letras eram similares.

Assim, caracterizado o ato ilícito, surge o dever de indenizar, nos moldes dos arts.186 e 927 do Código Civil, assim como nos moldes do art. 18, do Código de Defesa do Consumidor, em razão da falha na prestação do serviço, destacando-se que o dano moral, neste caso é
in re ipsa
.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o professor Flávio Tartuce
, para a fixação do valor do dano moral o magistrado deve agir com equidade, analisando: a) a extensão do dano b) as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos c) as condições psicológicas das partes e d) o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

Flávio Tartuce continua a descrever que tais critérios podem ser retirados dos arts. 944 e 945 do Código Civil, bem como do entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, particularmente do Superior Tribunal de Justiça.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a Recorrida, ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia que fixo em
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

Sem custas e sem honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020